Tribunal: STF
Processo: Rcl 85184
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Pereira de Avelar para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e fez jus à progressão ao regime semiaberto em 12/4/2024. 



    Afirma que o juízo reclamado determinou a realização do exame criminológico, sustentando que o sentenciado cumpre pena por delitos violentos e hediondos (estupros de vulneráveis), bem como é reincidente, asseverando, ainda, que “tal fato revela aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão” e que “a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional”.



    Argumenta que a decisão que determinou a realização do exame criminológico não ostenta fundamentação idônea, cuidando-se de decisão padrão, com fundamentação genérica, o que viola a Súmula Vinculante 26.



    Acrescenta que a gravidade abstrata dos delitos perpetrados pelo reclamante não configura motivação que explica eventual dúvida sobre a sua falta de capacidade de ajustar-se ao novo regime com autodisciplina e senso de responsabilidade, sobretudo porque a natureza e a gravidade dos crimes já foram devidamente consideradas pelo juízo sentenciante, não cabendo ao juízo da execução penal tecer considerações genéricas e abstratas acerca da conduta do apenado, sobretudo para determinar a realização do exame criminológico.



    Assevera que, na Comarca de Ipatinga/MG, o exame criminológico tem se transformado em etapa obrigatória para a comprovação do requisito subjetivo para a progressão de regime.



    Ao final, requer, liminarmente:



    [...] seja cassada a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Ipatinga/MG, determinando ao magistrado que afaste a exigência do exame criminológico e analise o requisito subjetivo do reclamante por meio de elementos concretos relativos ao cumprimento da pena do sentenciado (doc. 1, p. 9).



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser julgada procedente a presente Reclamação Constitucional e concedido definitivamente o pleito, nos termos acima sustentados (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    No caso sob análise, o apenado teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico, nestes termos:



    Trata-se da execução de penas de José Pereira de Avelar, qualificado nos autos, atualmente em regime fechado. 



    A defesa requer a progressão de regime. 



    Manifestação do i.rmp em seq. 673.1, pela realização do exame criminológico. 



    É o relato. Decido. 



    I - DO EXAME CRIMINOLÓGICO:



    Verifico que o sentenciado crime pena por delitos violentos e hediondos (estupros de vulneráveis), bem como é reincidente. Tais fatos revelam que aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão. 



    Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 



    Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psique do apenado, que revelarão a segurança de se colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    [...]



    Ante ao exposto, atento às peculiaridades do caso, determino que seja intimada a DEPEN-MG e unidade prisional para que providenciem a realização de exame criminológico do apenado no prazo máximo de 60 dias. 



    Sendo impossível o cumprimento da providência determinada, deverá o estabelecimento prisional, no mesmo prazo supramencionado, encaminhar o sentenciado para realização de PIR pela Comissão Técnica de Classificação (doc. 12, pp. 1-2).



    Conforme se verifica, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG determinou a realização do exame criminológico por considerar que o apenado cumpre pena por delitos violentos e hediondos (estupros de vulneráveis), bem como é reincidente.



    Assentou que tais fatos revelam aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demandaria análise mais acurada do pedido de progressão.



    Nesse contexto, destacou a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psique do apenado, que revelarão a segurança de colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    Observo, assim, que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



     De acordo com esse entendimento, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    Portanto, o ato reclamado não violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator